Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra decisão interlocutória (ID 14134071), na qual o magistrado a quo determinou o declínio de competência do processo de execução distribuído da 3a Vara de Execuções de Brasília para Taguatinga, com fundamento de que o consumidor reside nessa circunscrição. Requereu a concessão de efeito suspensivo, para que fosse determinada a manutenção do processo de execução na vara originária, 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais em Brasília. No mérito, que o feito tivesse regular processamento na vara em que a ação foi ajuizada. Em consulta ao processo no 0736607-35.2019.8.07.0001 vê-se que o juízo suscitou conflito negativo de competência e se responsabilizou pelas decisões em caráter provisório e eventuais medidas urgentes (ID 57243193). Determinei a suspensão do feito (ID 15432271). Consta nos autos certidão (ID 18046635), no qual noticia que foi declarado competente o Juízo suscitante, qual seja, o da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, conforme já noticiado nos autos originários. É o breve relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários consta ofício da 1a Câmara Cível comunicação de que o Conflito de Competência no 0706016-59.2020.8.07.0000 teve a seguinte decisão (ID 6310210 autos originários): “(...) Conhecer e declarar competente o juízo suscitante. Decisão por maioria. (Acórdão no 1247188).” Nesses casos, quando a questão referente à competência foi resolvida por meio do conflito de competência, a decisão agravada perde o objeto. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.